Tribunal: TJMT
Processo: 1027883-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027883-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADVAIR NADIA TAQUES - CPF: 207.142.111-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO. SENSOR DE GLICEMIA. DIABETES MELLITUS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o fornecimento de sensor para monitoramento contínuo de glicemia (
FreeStyle
Libre 2 Plus) a paciente idosa, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2, com quadro de grande variabilidade glicêmica e episódios frequentes de hipoglicemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é dever do Estado fornecer, liminarmente, insumo para monitoramento contínuo de glicemia não padronizado pelo SUS, e se a essa hipótese se aplicam as mesmas regras restritivas do Tema 106 do STJ, destinadas a medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, incluindo insumos essenciais ao tratamento de doenças crônicas, sendo possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em casos que visem resguardar a vida e a saúde.

4. O laudo médico circunstanciado demonstrou a imprescindibilidade do sensor de glicemia para o controle adequado da doença da paciente idosa, que já apresenta complicações e necessita de monitoramento contínuo para evitar o agravamento de seu quadro clínico, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. O objeto da ação é um insumo/dispositivo médico, e não um medicamento. Portanto, as teses restritivas fixadas pelo STJ no Tema 106, que se aplicam especificamente ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, não incidem diretamente sobre o caso.

6. O risco à saúde da paciente, caso privada do insumo necessário, prevalece sobre o eventual impacto financeiro ao ente público, justificando a manutenção da medida liminar que assegurou o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde abrange o fornecimento de insumos e dispositivos médicos, ainda que não padronizados pelo SUS, quando comprovada por laudo médico circunstanciado a sua imprescindibilidade para o controle da enfermidade e a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública. 2. As teses restritivas fixadas para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 106/STJ) não se aplicam diretamente aos pedidos de insumos ou dispositivos médicos, cuja análise se pauta pela demonstração da necessidade e adequação ao quadro clínico do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5o, 6o e 196; Lei no 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/08/2022; TJMT, Apelação Cível 0000760-36.2013.8.11.0090; TJSP, Apelação Cível 1042777-35.2022.8.26.0576.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1027883-48.2025.8.11.0000

Origem:
1051127-03.2025.8.11.0001; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: ADVAIR NADIA TAQUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 203028340 dos autos no 1051127-03.2025.8.11.0001, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento à autora dos insumos do tipo sensor de glicose
FreeStyle
Libre 2 Plus, na quantidade de 2 sensores por mês.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) o juízo é incompetente, pois o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; b) há ausência de interesse processual, pois o serviço é eletivo e a ação foi ajuizada de forma açodada, sem aguardar o prazo para a resposta administrativa (Tema 350 do STF); c) o insumo não integra as listas do SUS e não foram preenchidos os requisitos dos Temas 106 do STJ e 793 do STF, como a demonstração da ineficácia da alternativa fornecida pelo sistema público, a imprescindibilidade do produto, a comprovação por laudo médico suficiente e a incapacidade financeira; d) é vedada a escolha de
marca
específica pelo Poder Público; e) subsidiariamente, a responsabilidade primária pelo fornecimento é do Município. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender os efeitos da decisão; b) reformar a decisão para reconhecer a incompetência do juízo ou, no mérito, afastar a obrigação de fornecimento do insumo.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 330090378), com o fundamento de que: a) são verossímeis as alegações da parte autora quanto à necessidade do insumo, conforme laudo médico que atesta a grande variabilidade glicêmica e os episódios frequentes de hipoglicemia em paciente idosa; b) a regra do Tema 106 do STJ não se aplica ao caso, por se tratar de insumo e não de medicamento; c) não se verifica risco de dano grave ao ente público que justifique a suspensão da decisão, especialmente quando contraposto ao risco à saúde da parte autora.

Não foram prestadas
informações
pelo Juízo de origem.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte agravada (ID/PJe2 317534898), argumentando que: a) a decisão deve ser mantida, pois se fundamenta no direito constitucional à saúde; b) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, não cabendo a invocação da teoria da reserva do possível contra o mínimo existencial. O Município de Cuiabá também apresentou contrarrazões (ID/PJe2 331438866), pugnando pela manutenção da decisão na parte que lhe é favorável e defendendo que a responsabilidade por insumos não padronizados recai sobre o Estado de Mato Grosso.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento parcial do recurso (ID/PJe2 334103876). Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes federativos é solidária, mas o cumprimento deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF); b) devem ser observados os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (Súmula Vinculante 61), os quais não teriam sido preenchidos pela parte autora, especialmente a ausência de negativa administrativa e a falta de comprovação da ilegalidade na não incorporação do insumo pela CONITEC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

É plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se trata de exceção aos comandos da Lei no 9.494/97 em decorrência de provável dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares necessários. Inclui-se também no direito à saúde a realização de exames que possam contribuir para a promoção, proteção e recuperação da vida e saúde de qualquer cidadão.

No caso em exame, embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso necessária para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

Em análise dos documentos apresentados, especialmente o laudo médico da Dra. Mariana Ramos (ID/PJe2 307727391), constata-se que são verossímeis as alegações da parte autora quanto à necessidade do fornecimento do sensor de glicose
FreeStyle
Libre 2 Plus. Isso porque o referido documento atesta que a paciente, idosa de 65 anos, apresenta grande variabilidade glicêmica e episódios frequentes de hipoglicemia, necessitando verificar suas glicemias capilares cerca de 8 vezes ao dia.

Ademais, a prescrição médica indica que o sensor solicitado permite monitoramento contínuo da glicemia, possui alarmes de hipoglicemia e hiperglicemia, além de fornecer "setas de tendência" que auxiliam na identificação de quedas ou elevações da glicemia, possibilitando a tomada de decisões quanto ao uso de insulina e a dose a ser administrada.

O relatório médico ressalta ainda que a paciente já apresenta algumas complicações decorrentes do diabetes, sendo o bom controle glicêmico fundamental para evitar o surgimento de novas complicações e o agravamento do quadro de saúde.

Vale ressaltar que a regra prevista no Tema 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, visto que não se trata aqui de medicamentos, mas de insumos (TJMT// 0000760-36.2013.8.11.0090 e TJSP// 1042777-35.2022.8.26.0576).

Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso que justifique a suspensão da decisão agravada, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da paciente idosa e a necessidade do insumo para controle adequado da doença.

Além disso, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao ente público que justifique a concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando contraposto ao risco à saúde da parte autora caso seja privada do insumo necessário ao adequado controle glicêmico.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026